Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-57.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002849-57.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO TELES DA SILVA - CPF: 217.943.048-51 (RECORRENTE), DENISMAR SOARES DE MIRANDA - CPF: 049.676.011-46 (ADVOGADO), MATHEUS ROCHA CARVALHO - CPF: 070.256.421-42 (ADVOGADO), BYD DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 17.140.820/0002-62 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NO PRODUTO. CONSERTO SUPERIOR A 30 DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO PARCIAL DE CARRO RESERVA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.036,77 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou defeito no período de garantia, permanecendo imobilizado por mais de quarenta dias, sem fornecimento integral de carro reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a disponibilização parcial de carro reserva afasta a responsabilidade da fornecedora por despesas de locação de veículo durante o reparo; (ii) estabelecer se a privação prolongada do uso de veículo novo, com necessidade de contratação de automóvel por conta própria, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 18, § 1º, II, do CDC autoriza o consumidor a exigir substituição, restituição ou abatimento proporcional do preço se o vício não for sanado no prazo de trinta dias, sendo o fornecimento de carro reserva medida adequada para resguardar a utilidade do bem enquanto pendente o reparo.

4.

A disponibilização parcial de veículo substituto não afasta a obrigação de ressarcir os gastos comprovados com locação particular, quando vinculados diretamente à indisponibilidade do automóvel viciado.

5.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e se configura quando há defeito em produto novo, não sanado em prazo razoável, sem solução substitutiva integral.

6.

A privação do uso de veículo zero quilômetro por mais de quarenta dias, com necessidade de despesa relevante para locação, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

7.

O valor fixado a título de dano moral está adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002849-57.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

BYD do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Leonardo Teles da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
declaro resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:

a. CONDENAR
a ré ao pagamento
de R$ 4.036,77 (quatro mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

b. Condeno a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, com
correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95
”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o defeito apresentado no veículo foi sanado no período adequado. Afirma que o fornecimento de carro reserva não integra a cobertura obrigatória da garantia, sendo concedido por mera e que não há fundamentos para indenização moral ou material, requerendo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu, em 27 de março 2024, um veículo novo da marca BYD, que passou a apresentar problemas mecânicos ainda no período de garantia contratual. Informa que, em 3 de dezembro de 2024, o automóvel foi encaminhado à concessionária para reparos, permanecendo imobilizado por mais de trinta dias, visto que foi devolvido somente em 21 de janeiro de 2025, sem que lhe fosse disponibilizado carro reserva durante todo o período. Afirma que precisou contratar, às suas expensas, outro veículo, cuja despesa totalizou o importe de R$ 4.036,77. Sustenta que a privação do bem e os gastos extraordinários acarretaram-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. O conjunto probatório demonstra que o autor adquiriu veículo novo da marca BYD em 27 de março de 2024, o qual, ainda no período de garantia, apresentou defeito que exigiu reparo em concessionária autorizada. A ordem de serviço foi aberta em 03 de dezembro de 2024, tendo a empresa comunicado a conclusão dos trabalhos em 15 de janeiro de 2025, embora o autor tenha optado por retirar o veículo apenas em 21 de janeiro de 2025.

Além disso, a análise das provas revela que, durante o período em que o automóvel permaneceu na oficina, a concessionária forneceu carro reserva somente em dois intervalos esporádicos: de 06 a 13 de dezembro de 2024 e de 07 a 11 de janeiro de 2025. O autor, por sua vez, apresentou contrato de locação particular de veículo pelo período de 16 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025, no valor de R$ 4.036,77, gasto diretamente vinculado à indisponibilidade do bem.

O art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. O fornecimento de veículo reserva, embora não seja obrigação expressa do CDC, configura medida adequada para mitigar os prejuízos e manter a utilidade do bem enquanto pendente o reparo, especialmente quando previsto nas condições de garantia, como no caso.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –
COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS
– REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC . No caso dos autos, se vislumbre os requisitos que ensejam o atendimento do pleito liminar. “(...) Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.- (N.U 1014618-18 .2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (TJ-MT 10040674220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – MULTA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC. Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à disponibilização do carro reserva se faz pertinente, razão pela qual a tutela de urgência deve ser mantida
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162532920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

Ainda que o reparo tenha sido formalmente concluído em 15 de janeiro de 2025, a ré não comprovou ter oferecido, antes disso, solução substitutiva capaz de atender plenamente às necessidades do consumidor durante todo o período de imobilização do veículo. A disponibilização parcial de carro reserva não supre o lapso em que o autor arcou com despesa própria para manter sua mobilidade, considerando que o defeito ocorreu em veículo zero quilômetros, com menos de um ano e 8.000km rodados, devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

No tocante ao dano moral, a privação do uso de veículo novo por mais de quarenta dias, somada à necessidade de desembolso expressivo para locação de automóvel, excede o mero aborrecimento, atingindo a esfera de direitos da personalidade e frustrando legítima expectativa de fruição do bem, razão pela qual se mostra adequada a condenação fixada na origem.

Nesse sentido:

AÇÃO DE PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO –
VÍCIO NO PRODUTO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM – MINORAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - AC: 00176029320158110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Por fim, não se verifica excesso no valor de indenização fixado a título de dano moral, por estar em consonância com os critérios da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025